Tribunal: TJES
Processo: 5000214-89.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000214-89.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO FERRUGINE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000214-89.2020.8.08.0038
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MARIA DO CARMO FERRUGINE

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR
A
: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA I
N
DEVIDA EM CONTA TELEFÔNICA DE TAXA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ADESÃO DA CONSUMIDORA AOS SERVI
Ç
OS DE SEGURO OFERECIDO POR TERCEIRA EMPRESA – FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
S SERVIÇOS DA EMPRESA DE TELEFONIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA CONSUMIDORA – QUANTIA FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ATENDE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO -

SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos elementos dos autos que a Recorrida foi por meses impelida ao pagamento de taxas de seguro embutida em contas de serviços telefônicos.

Em que pese ter comparecido em algumas oportunidades na empresa ora Recorrente, reclamando das cobranças, as mesmas se perpetuaram.

Tenta a Recorrente responsabilizar empresa seguradora, com a qual teria a Recorrida firmado contrato de seguro, mas sem qualquer indício da existência do pacto.

Assim, dada a irregularidade do lançamento das taxas de seguro na conta mensal da Recorrida, e o descaso da Recorrente, na medida em que, mesmo admoestada, manteve as cobranças indevidas, não tenho dúvidas quanto à manutenção do édito sentencial que determinou a devolução em dobro, considerando a consolidação da jurisprudência pela culpa objetiva na caracterização da repetição do indébito (Tema 929 do STJ).

No que tange aos danos morais, também sem retoques o entendimento do juiz sentenciante. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese, não se mostra desarrazoada e nem desproporcional e é suficiente para compensar os danos suportados pela Recorrida, estes considerados
in re ipsa.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Com base no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.